Tribunal: TJDFT
Processo: 0734471-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. LUCROS E DIVIDENDOS DA EMPRESA DE QUE O EXECUTADO É SÓCIO. SALÁRIO. MÉDICO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. PERCENTUAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA.
1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida, independente da sua natureza, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.
2. Ausente a demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15.
3. No caso concreto, os extratos de IRPF trazidos aos autos informam lucros e dividendos expressivos em 2024, relativamente às três empresas de que o Executado é sócio. Portanto, eventuais valores a serem pagos podem ser penhorados, de forma a compatibilizar com o direito da parte credora à satisfação do crédito executado.
4. Depreende-se, ainda, que a determinação de penhora de 15% (quinze por cento) sobre a remuneração líquida, assim entendida a renda bruta abatida dos descontos compulsórios, não prejudicará o sustento do Executado.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.